Tribunal: TJPA
Processo: 0004669-86.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004669-86.2020.8.14.0501

APELANTE: WENDEL GABRIEL DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, imputando ao recorrente a participação, em concurso de agentes, em roubo praticado mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, com base, principalmente, em reconhecimento pessoal e fotográfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente o reconhecimento do acusado realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, é suficiente para sustentar a condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial não observa o procedimento legal previsto no art. 226 do CPP, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

O reconhecimento fotográfico constitui mero ato investigativo e não possui, por si só, aptidão para embasar decreto condenatório.

O reconhecimento judicial subsequente encontra-se contaminado pela prévia exibição da fotografia do acusado, comprometendo a espontaneidade e a confiabilidade do ato.

As vítimas não apresentam descrições firmes e individualizadas do autor do crime, inexistindo referência inicial a sinais particulares relevantes.

Uma das vítimas declara não possuir condições de reconhecer os autores, e nenhuma testemunha ou policial identifica o recorrente como participante do delito.

Inexistem provas autônomas e independentes de autoria capazes de corroborar o reconhecimento viciado.

Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o reconhecimento irregular, ainda que confirmado em juízo, não sustenta condenação quando ausentes outros elementos probatórios.

A dúvida razoável acerca da autoria impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal não pode fundamentar condenação criminal quando ausentes provas autônomas e independentes de autoria.

O reconhecimento judicial precedido de reconhecimento fotográfico irregular encontra-se contaminado por indução cognitiva e não possui força probatória suficiente.

A fragilidade do conjunto probatório impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Wendel Gabriel da Silva Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, no dia 15 de junho de 2020, por volta das 19h30, o apelante, em concurso com outros indivíduos, teria invadido a residência da vítima Luciana Santa Rosa de Albuquerque, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, rendendo os moradores, restringindo-lhes a liberdade por período prolongado e subtraindo diversos bens, entre eles dinheiro, aparelhos celulares, botijões de gás e um veículo.

Instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo a quo reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, afastando a alegação defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal, ao fundamento de que tal elemento não foi considerado de forma isolada, estando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade do reconhecimento do apelante, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, a insuficiência de provas para a condenação, bem como o afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença, notadamente a relativa ao emprego de arma de fogo, ante a inexistência de apreensão e perícia do artefato. Requereu, ainda, a redução da pena, a exclusão da pena de multa, a modificação do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que o conjunto probatório é firme e harmônico, sendo suficientes os depoimentos das vítimas e das testemunhas para a manutenção da condenação, bem como correta a dosimetria da pena fixada na origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, entendendo inexistirem nulidades a serem reconhecidas e reputando adequada a condenação imposta.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Trata-se de recurso interposto por
Wendel Gabriel da Silva Martins
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento de que teria participado, em concurso de agentes, de roubo majorado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

A Defesa sustenta, em síntese, a nulidade e a fragilidade do reconhecimento do Recorrente, bem como a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, pugnando pela absolvição.

Passo ao exame.

No mérito, a controvérsia cinge-se à suficiência das provas de autoria, especialmente à validade e ao peso probatório do reconhecimento do Recorrente. A sentença recorrida, de forma expressa, consignou que o reconhecimento pessoal não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, registrando, contudo, que tal vício não teria relevância decisiva, porquanto o reconhecimento em juízo teria sido corroborado por outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que o reconhecimento do Recorrente constituiu, na prática, o elemento central de imputação da autoria, inexistindo provas autônomas e independentes aptas a sustentá-la. Consta que uma das vítimas realizou inicialmente reconhecimento fotográfico em sede policial, fora das balizas legais, e que, posteriormente, afirmou reconhecer o acusado em juízo. Tal reconhecimento judicial, contudo, não se mostra idôneo, na medida em que precedido pela exibição da fotografia do Recorrente, circunstância que compromete a espontaneidade e a confiabilidade do ato, contaminando-o por evidente indução cognitiva.

Registre-se que, na fase policial, a vítima Luciana descreveu apenas características físicas genéricas de um dos agentes, sem menção a sinais particulares relevantes, como tatuagem, elemento que somente veio a ser referido em momento posterior. Em juízo, afirmou ter reconhecido o Recorrente ao vê-lo no Fórum, antes mesmo da audiência, o que reforça a conclusão de que o reconhecimento não decorreu de lembrança autônoma do fato criminoso, mas de prévia exposição à imagem do acusado.

A outra vítima declarou expressamente não possuir condições de reconhecer qualquer dos autores, por ter sido mantida com a cabeça voltada para o chão durante a ação criminosa. Ademais, nenhuma das demais pessoas presentes no local dos fatos, tampouco os policiais responsáveis pela ocorrência ou pelas diligências investigativas, identificou o Recorrente como um dos participantes do delito.

Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 598.886/SC revela-se plenamente aplicável ao caso, no sentido de que o reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não pode servir de lastro à condenação, ainda que confirmado em juízo, sobretudo quando inexistem provas independentes de autoria. A jurisprudência tem assentado que o reconhecimento fotográfico constitui mero ato investigativo, insuficiente, por si só, para embasar decreto condenatório.

Assim, afastado o reconhecimento inicial por sua invalidade formal — como, inclusive, reconhecido pelo próprio Juízo sentenciante — e desconsiderado o reconhecimento judicial subsequente, por evidente contaminação, não remanescem nos autos elementos probatórios seguros e autônomos capazes de demonstrar, para além de dúvida razoável, a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de provas independentes aptas a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para absolver
Wendel Gabriel da Silva Martins
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/02/2026